Tribunal: STF
Processo: EP 99
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de CLAUDINEI PEGO DA SILVA, em razão da Ação Penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 19/11/2024 (eDoc. 100). 



    Em 22/5/2025, a Defesa de CLAUDINEI PEGO DA SILVA requereu que fosse juntado o atestado de pena atualizado e relatório, para fins de detração e remição (eDoc. 108). 



    O Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Contagem/MG juntou aos autos o atestado de pena a cumprir (eDoc. 138).



    Em 7/7/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais a imediata transferência de CLAUDINEI PEGO DA SILVA ao hospital psiquiátrico (eDoc. 139).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo não reconhecimento da progressão de regime prisional, uma vez ausentes o requisito objetivo e informações sobre o requisito subjetivo (bom comportamento carcerário)” (eDoc. 146).



    É o relatório. DECIDO



    No caso dos autos, o reeducando foi preso em flagrante no dia 8/1/2023. Em 11/12/2024, após o trânsito em julgado do acórdão condenatório, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao apenado CLAUDINEI PEGO DA SILVA, tendo cumprido até a presente data 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias.



    Efetivamente, o apenado é primário e foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça, de modo que a sua transferência para o regime semiaberto só poderá ser determinada quando o preso tiver cumprido ao menos 25% (vinte e cinco por cento) da pena (art. 112, III, da Lei de Execuções Penais), o que não ocorreu no presente caso, ainda que considerado, para fins de detração, o tempo em que esteve preso preventivamente, pois, na hipótese, a previsão para o seu alcance é 23/2/2027.



    Nesse sentido, nota-se que não estaria cumprido o requisito objetivo para a concessão da progressão de regime, conforme bem pontuado na manifestação ministerial (eDoc. 146):



    “Claudinei Pego da Silva argumenta ter direito à progressão de regime em razão do decurso de dois anos e seis meses cumprindo pena em regime fechado, totalizando 914 (novecentos e quatorze) dias. 



    Nos termos do art. 112, inciso III, da Lei n. 7.210/1984, a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o agente for primário Na hipótese, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de dezesseis anos e seis meses, sendo quinze anos de reclusão e um ano e seis meses de detenção. Cumpriu dois anos e seis meses, totalizando 914 (novecentos e quatorze) dias de pena cumprida desde a data de sua prisão. Vinte e cinco por cento da pena de dezesseis anos e seis meses é o equivalente a 1.505 (mil quinhentos e cinco) dias. Dessa forma, o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão do regime prisional, nos termos do art. 112, inciso III, da Lei de Execuções Penais.



    O atestado de pena a cumprir, encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem/DF em 7.7.2025, indica que a previsão para a progressão ao regime semiaberto ocorrerá apenas em 9.9.2026. Assim, o apenado deve cumprir mais um ano e dois meses de pena para poder progredir de regime prisional, conforme informação disposta no atestado de pena. 



    Necessário, ainda, a verificação do comportamento carcerário do apenado (requisito subjetivo para a progressão de regime prisional), que não foi comprovado nos autos.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo não reconhecimento da progressão de regime prisional, uma vez ausentes o requisito objetivo e informações sobre o requisito subjetivo (bom comportamento carcerário).” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de CLAUDINEI PEGO DA SILVA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente